Tribunal: TJES
Processo: 5011245-28.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011245-28.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINALVA BOLDRINI BREDA e outros
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (id. nº 11584875), que, por unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento. A embargante alegou que o acórdão padece de omissão e contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, por não ter enfrentado de forma específica os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir termos da contestação. Sustentou ainda que o recurso abordou tanto o cancelamento do voo quanto o atraso, temas que estão intrinsecamente relacionados, uma vez que ambos decorrem da mesma situação fática (greve de funcionários terceirizados no aeroporto de Guarulhos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central é a verificação da existência de vícios no acórdão (omissão, contradição ou obscuridade) que justifiquem os embargos, nos termos do art. 1.022 do CPC, bem como a análise do caráter protelatório do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O acórdão embargado foi fundamentado de forma clara, coerente e completa, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas apenas sobre aqueles necessários ao deslinde da controvérsia, conforme o livre convencimento motivado (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.214.790/CE).

2. A embargante busca, na verdade, o rejulgamento da causa, o que não é cabível pela via dos embargos de declaração, cuja finalidade é corrigir vícios formais, e não rediscutir o mérito.

3. O acórdão destacou que o recorrente não impugnou de forma específica os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir termos da contestação, o que viola o princípio da dialeticidade recursal (art. 1.010, III, do CPC).

4. A utilização dos embargos com o intuito de obter reanálise do mérito configura caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, justificando a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO

1. Conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito, nego-lhes provimento.

2. Imponho multa de 1% do valor da causa à embargante, por embargos manifestamente protelatórios, conforme o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei 9.099/95, art. 48.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5011245-28.2023.8.08.0030

EMBARGANTE: MARINALVA BOLDRINI BREDA e JOEL BREDA

EMBARGADA:

TAM LINHAS AEREAS S/A

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (id. nº 11584875), que, por unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento. A embargante alegou que o acórdão padece de omissão e contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, por não ter enfrentado de forma específica os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir termos da contestação. Sustentou ainda que o recurso abordou tanto o cancelamento do voo quanto o atraso, temas que estão intrinsecamente relacionados, uma vez que ambos decorrem da mesma situação fática (greve de funcionários terceirizados no aeroporto de Guarulhos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central é a verificação da existência de vícios no acórdão (omissão, contradição ou obscuridade) que justifiquem os embargos, nos termos do art. 1.022 do CPC, bem como a análise do caráter protelatório do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O acórdão embargado foi fundamentado de forma clara, coerente e completa, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas apenas sobre aqueles necessários ao deslinde da controvérsia, conforme o livre convencimento motivado (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.214.790/CE).

2. A embargante busca, na verdade, o rejulgamento da causa, o que não é cabível pela via dos embargos de declaração, cuja finalidade é corrigir vícios formais, e não rediscutir o mérito.

3. O acórdão destacou que o recorrente não impugnou de forma específica os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir termos da contestação, o que viola o princípio da dialeticidade recursal (art. 1.010, III, do CPC).

4. A utilização dos embargos com o intuito de obter reanálise do mérito configura caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, justificando a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO

1. Conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito, nego-lhes provimento.

2. Imponho multa de 1% do valor da causa à embargante, por embargos manifestamente protelatórios, conforme o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei 9.099/95, art. 48.

V O T O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (id nº 11584875), que, à unanimidade de votos, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, nos termos do relator.

A parte requerente interpôs embargos de declaração (id n° 11770299) contra o acórdão da 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, alegando omissão e contradição conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Sustenta que a decisão está viciada, pois não considerou elementos essenciais do processo e adotou entendimento divergente de outros julgados semelhantes. Alega omissão na análise da jurisprudência consolidada em casos idênticos envolvendo o voo da TAM Linhas Aéreas, onde foi reconhecido o direito à indenização por danos materiais e morais. Alega ainda que o acórdão não analisou provas claras, como documentos da própria requerida, que comprovam o cancelamento do voo devido à greve no aeroporto de Guarulhos, fato suficiente para caracterizar o dano moral.Ademais, aponta contradição na decisão, que reconheceu os fatos, mas não aplicou as consequências jurídicas adequadas. Requer que os vícios sejam declarados, a decisão seja esclarecida e reformada para julgar procedente o pedido inicial, conforme a jurisprudência dominante e as provas incontroversas.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Some-se a isso o fato de o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão, observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)